Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008033-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), AIRTON SANTANA PEREIRA BORGES - CPF: 078.257.061-53 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (AGRAVADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INICIAL INDEFERIDA – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO

– ATO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – DECISÃO DE EXTINÇÃO DO
WRIT
– MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Airton Santana Pereira Borges, contra o ato, supostamente ilegal, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Gestão e Planejamento e do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda, ambos de Mato Grosso, consubstanciado no não fornecimento do documento de isenção de descontos de imposto de renda sobre seus proventos, dada sua deficiência visual, motivo pelo qual faz jus ao referido documento para sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IR.

Afirma que é portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes
mellitus
tipo 2, bem como foi diagnosticado com glaucoma bilateral (CID X:H54.5) e, em razão da deficiência visual, faz jus à isenção da incidência do Imposto de Renda, sobre sua aposentadoria.

Posto isso, requer o deferimento da tutela antecipada de urgência para que os Impetrados deixem de cobrar o imposto de renda, sobre seus proventos, em razão do seu direito à isenção e forneçam-lhe a declaração ora solicitada.

No mérito, postula o Impetrante, a concessão da segurança, para que seja declarado e reconhecido que é portador de doença grave, qual seja, deficiência visual severa, em razão do glaucoma, em ambos os olhos e, também, retinopatia diabética bilateral.

O
writ
foi extinto, sem julgamento do mérito, ante o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras (id. 40074972).

Dessa decisão, foram opostos os Embargos de Declaração, que, igualmente foram rejeitados. Id. 76471483.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 81719966), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, pretende o Recorrente a alteração do julgado em que se extinguiu o Mandado de Segurança, por ele impetrado, ante a ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras.

Aduz, em síntese, que não lhe fora oportunizada a emenda à inicial, para corrigir o polo passivo da demanda, de modo a indicar a autoridade que praticou o ato supostamente ilegal, ou com abuso de poder.

Denota-se dos autos que a parte autora manejou o sobredito
mandamus,
contra o ato, tido como coator, consistente na negativa de fornecer documentos hábeis para a sua isenção de imposto de renda, atribuída aos Srs. Secretários de Estado de Gestão e Planejamento de Mato Grosso e da Fazenda de Mato Grosso.

Entrementes,
conquanto a indicação de ambas as autoridades para figurar no polo passivo da ação,
constata-se que a competência para decidir, ou não, sobre a isenção requerida, com fundamento na deficiência física, está prevista no Regimento Interno da Secretaria de Gestão e Planejamento.

A inclusão e correção de valores nos proventos do Impetrante compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto n. 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES:

“
Seção IV

Do Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas

Art. 9o O Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas tem a missão de garantir a gestão de pessoas e processos, por meio de políticas, serviços, tecnologias e avaliação de resultados, para o constante aprimoramento do desempenho dos órgãos e entidades, competindo-lhe:

I - articular, apoiar, acompanhar e supervisionar a aplicação das diretrizes das políticas de Gestão de Pessoas do Estado, Gestão de Processos, Estrutura e Cargos em Comissão e Função de Confiança, segundo o que for fixado pelo Secretário;

II
- acompanhar, orientar e avaliar as ações, atividades, processos, produtos, serviços e resultados das Superintendências de Gestão de Pessoas
, da Escola de Governo e de Desenvolvimento Organizacional;

III - coordenar e avaliar as medidas indispensáveis a programação anual e execução satisfatória das atividades das Superintendências de Gestão de Pessoas, da Escola de Governo e de Desenvolvimento Organizacional;

IV – elaborar, consolidar, analisar, avaliar e disponibilizar informações sobre o resultado das ações governamentais das Unidades diretamente subordinadas;

V - elaborar e implantar o Modelo de Gestão de Pessoas do Estado.

(...)

Subseção I

Da Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Art. 23. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas tem como missão auxiliar a Secretaria de Estado de Gestão a alcançar seus objetivos por meio da promoção de Políticas Públicas e Diretrizes de Gestão de Pessoas, competindo-lhe:

I - supervisionar e orientar a execução dos processos de provimento e movimentação de pessoal;

II - supervisionar e orientar a execução dos processos de aplicação de pessoal;

III - supervisionar e orientar a execução dos processos de desenvolvimento, saúde e segurança no trabalho;

IV - supervisionar e orientar a execução dos processos de manutenção de pessoal;

V - supervisionar e orientar a execução dos processos de monitoramento de pessoal;

VI - consolidar e gerenciar as informações de pessoal;

VII - propor e aplicar legislação de pessoal;

VIII - avaliar o sistema gestão de pessoas;

IX - acompanhar a auditoria de controle interno e externo.

Da Gerência de Provimento e Manutenção

Art. 24 A Gerência de Provimento e Manutenção tem como missão planejar a força de trabalho para atender as demandas da área programática e sistêmica, assegurando aos servidores seus direitos de movimentação, licenças e afastamentos, administrar a despesa com pessoal,
processar a folha de pagamento
, competindo-lhe:

(...)

XVI - orientar e instruir processo de aposentadoria
;

(...)

XXVII - fazer lançamento e conferência da prévia de pagamento das informações de pessoas no sistema informatizado;

XXVIII - analisar e aprovar a folha de pagamento
;”

A jurisprudência, inclusive do STF, firmou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e

não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504).

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
–
INATIVOS E PENSIONISTAS
–
AUTORIDADE COATORA

–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E DO SECRETÁRIO DE ESTADO.

1. Jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que
o Governador e o Secretário de Estado são partes ilegítimas para figurarem como autoridades coatoras em mandado de segurança que impugna ato de desconto de proventos e de pensões, pela autarquia incumbida de administrar o serviço previdenciário
. Precedentes: EREsp 865.391/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 22.10.2009; AgRg no REsp 745.385/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17.8.2009; EREsp 692.840/BA, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe de 5.2.2009.

2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 866.569/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010).

Esse é, ainda, o entendimento desta Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo:

MANDADO DE SEGURANÇA
–
ADMINISTRATIVO
–
SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA
–
DOENÇA INCAPACITANTE
–
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS
–

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

–

LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE
–
PRELIMINAR
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA

–

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO

–

ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA

DE

PROVIMENTO

E MANUTENÇÃO

–

INOBSERVÂNCIA

DO REGIMENTO

INTERNO

–
PREVISÃO ESPECÍFICA
–
INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO DO ATO
–
ACOLHIMENTO
–
INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
LIMINAR CASSADA
–
SEGURANÇA DENEGADA.

1. A Impetrante combate ato acoimado coator atribuído ao Secretário de Estado de Gestão, consistente nos descontos efetivados de forma indevida de seus proventos, no tocante à contribuição previdenciária e ao Imposto de Renda.

2. Entretanto, não houve demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade acoimada coatora, porquanto a inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto n. 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES.

3. A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202//190, 266/208, 271/504). 4. Ilegitimidade passiva acolhida. Liminar cassada. Segurança denegada.

(TJMT – MS 1009130-24.2017.8.11.0000, Rela. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 24/07/2018) – grifei.

DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – DOENÇA MALIGNA INCAPACITANTE – ISENÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Não se revela possível a impetração de mandado de segurança, se não há a demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade acoimado coatora.

(TJMT – MS 1013466-37.2018.8.11.0000, Mandado de Segurança Cível, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/01/0001)
.

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS
–
PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO
–
INOBSERVÂCIA DO REGIMENTO INTERNO – PREVISÃO ESPECÍFICA – INDICAÇÃO ERRÔNEA DE AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO DO ATO – ACOLHIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LIMINAR CASSADA – SEGURANÇA DENEGADA.

O impetrante combate ato acoimado de ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Administração, atualmente intitulado como Secretário de Estado de Gestão, consistente nos descontos efetivados de forma indevida de seus proventos com relação à contribuição previdenciária.

No entanto, não houve a demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade coatora, uma vez que a inclusão e a correção de valores nos proventos de aposentadoria compete à Gerência de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, consoante disposto no Decreto no 806, de 17.01.2017, que aprovou o Regimento Interno da SEGES.
(TJMT – MS 1004331-35.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

Veja-se, no mandado de segurança,

"a autoridade coatora é aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de realizá-lo. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo erro na indicação da autoridade coatora, deve o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação, sendo vedada a substituição do polo passivo da relação processual" (AgRg no Ag 428.178/MG, Rel.Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 20/6/2005).

O STJ, contudo, vem alterando a jurisprudência, de modo a reconhecer que a estrutura burocrática da organização administrativa não poderia constituir óbice ao pleno acesso à justiça, constitucionalmente assegurado aos jurisdicionados, de modo que criou exceções à mencionada regra, flexibilizando o rígido entendimento que outrora prevalecia.

Nesse sentido, a Primeira Turma do STJ, no julgamento do REsp 806.467/PR (Rel. Ministro Luiz Fux, DJU de 20/09/2007), decidiu que a indicação errônea de autoridade coatora, no polo passivo do mandado de segurança, é deficiência sanável.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, orienta-se no sentido de que a oportunidade para emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora,
somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
writ
.
Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.505.709/SC, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 19/08/2016; REsp 1.703.947/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.

Nesse prisma, verifica-se que oportunizar uma possível emenda à inicial, com o fulcro de apontar a autoridade coatora adequada, resultaria inócua, dado que o ato a que se pretende combater é de competência da Gerência de Provimento e Manutenção, autoridade que não tem foro privilegiado, a ensejar o julgamento do
writ
por esta Corte de Justiça.

Neste passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Airton Santana Pereira Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022